Tribunal: TJSP
Processo: 1018886-40.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Compra e venda de veículo – Contrato de financiamento – Vícios no veículo – Laudo pericial – Ausência de solução satisfatória para os problemas apresentados pela requerente – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Rescisão do contrato – Possibilidade – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018886-40.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ATRI
COMERCIAL LTDA, é apelado BENEDITA PAULA DE SOUZA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018886-40.2018.8.26.0506 -Voto no
2
APELANTE: ATRI COMERCIAL LTDA
APELADA:
BENEDITA PAULA DE SOUZA DE OLIVEIRA
INTERESSADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMENTA: Compra e venda de veículo
Contrato de
financiamento
Vícios no veículo
Laudo pericial

Ausência de solução satisfatória para os problemas
apresentados pela requerente Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor
Rescisão do contrato

Possibilidade Recurso desprovido.
VOTO N° 45.405
(processo digital)
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
r. sentença de fls. 305/310, que julgou procedente a ação relativa a compra
e venda de veículo por contrato de financiamento.
Apela a ré Atri Comercial Ltda a fls. 312/317,
buscando a reforma da decisão. Sustenta que quando foi vendido, o veículo
não apresentava defeitos que pudessem comprometer seu funcionamento,
uma vez que passou na vistoria veicular para transferência. Alega que o
laudo foi inconclusivo em relação ao vazamento do óleo e constatou ainda
que os problemas apresentados pela autora ou não foram encontrados ou
foram solucionados pela concessionária. Fala da alta quilometragem do
veículo quando adquirido, de mais de 94 (noventa e quatro mil) quilômetros,
ano de 2010. Afirma a inexistência de vícios no veículo e a impossibilidade
de atribuir qualquer responsabilidade a si, não havendo motivos para se
declarar a rescisão contratual. Requer a improcedência do pedido de
rescisão contratual e a condenação da apelada ao pagamento do ônus da
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018886-40.2018.8.26.0506 -Voto no
3
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação relativa a compra de veículo
usado por meio de contrato de financiamento. A autora requer a rescisão do
contrato e a condenação das rés à devolução dos valores pagos e ao
pagamento de indenização por danos morais.
A demanda foi julgada procedente para declarar
rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre a autora e a
correquerida
ora apelante Atri Comercial Ltda, condenando-a ao
ressarcimento à autora dos valores pagos referentes às prestações do
financiamento e ao pagamento das custas judiciais e honorários
advocatícios em favor do patrono da autora.
Embora alegue que o problema de vazamento de
óleo tenha sido solucionado, como afirmou o perito no laudo encartado a fls.
257/271, é certo que na perícia o veículo ainda apresentava vazamento de
óleo no câmbio.
Cabia
a
ré
comprovar
que
na
primeira
reclamação, o vício era outro e foi sanado. Entretanto pela análise das
provas e documentos apresentados não há como afirmar com segurança
que o vazamento encontrado ocorreu posteriormente ao período de
garantia.
Desse modo, é facultado à consumidora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018886-40.2018.8.26.0506 -Voto no
4
rescisão do contrato, conforme a legislação constante do Código de Defesa
do Consumidor, aplicável ao caso.
E a respeito da alegação da apelante de que não
pode ser atribuída a ela qualquer responsabilidade, note-se que à
consumidora é facultado ingressar em juízo contra qualquer integrante da
cadeia produtiva a fim de obter a reparação pelos prejuízos sofridos.
Conforme apontou o i. magistrado “a quo”:
Com efeito, a prova pericial produzida em juízo
constatou que um dos problemas relatados pela autora logo após a
aquisição do automóvel foi o vazamento de óleo; o qual não fora
solucionado, conforme constatado pelo expert. Veja:
"CONCLUO que, de acordo com as informações e
documentos apresentados nos autos, e pela inspeção pericial, os vários
problemas que foram observados pela Autora em seu veículo, ou não
foram encontrados ou foram solucionados pela Concessionária, exceto
a questão do vazamento de óleo. Foi constatado na inspeção pericial
que o veículo da autora apresenta um vazamento de óleo na carcaça
da caixa de câmbio."- fls. 269
É certo que os demais vícios aparentemente foram
solucionados pela requerida Atri; não é menos certo, porém, que com a
permanência de defeito no produto o consumidor poderá optar pelas
prerrogativas do artigo 18, § 1o do Código de Defesa do Consumidor,
sendo uma delas a rescisão do contrato com devolução dos valores
pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018886-40.2018.8.26.0506 -Voto no
5
Pondero que o perito, de fato, não soube precisar o
momento em que o vazamento de óleo verificado no ato da perícia se
iniciou e nem mesmo se possuía a mesma origem da primeira
reclamação feita pela autora.
No entanto, analisando o conjunto probatório, destaca-
se a coincidência no problema relatado e no constatado, fortalecendo a
verossimilhança das alegações do consumidor, na medida em que o
automóvel fora submetido a reiterados consertos logo após a
comercialização.
Desse modo, com fundamento na prerrogativa
atinente à livre valoração de provas, nos termos do artigo 371 do
Código de Processo Civil, declaro a rescisão do contrato celebrado
entre a autora e a ré Atri e consequente retorno das partes ao status
quo ante, com devolução do veículo à ré e consequente restituição dos
valores comprovadamente pagos pela autora, nos moldes do artigo 18
do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tendo em vista que o
contrato de financiamento para aquisição do veículo ainda está em
vigor e pendente de pagamento, o valor a ser restituído à autora deverá
ser idêntico aos valores desembolsados por esta, relativos ao
pagamento das parcelas do financiamento, estes devidamente
comprovados
e
contabilizados
via
liquidação
de
sentença
(procedimento comum). Sobre os valores desembolsados, incidirá
correção monetária e juros de mora desde o desembolso.
Ciente da rescisão da compra e venda do veículo,
deverá a instituição financeira ré promover a transferência de
titularidade do veículo à ré Atri, a qual assumirá o pagamento dos
valores remanescentes, em sendo o caso.
Nesse sentido, já julgou essa Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018886-40.2018.8.26.0506 -Voto no
6
APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
USADO
MEDIANTE
CELEBRAÇÃO
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO - REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DEFENDIDA PELA APELANTE RELAÇÃO DE CONSUMO
- CONTRATOS COLIGADOS - FINANCEIRA QUE INTEGRA A
CADEIA DE FORNECEDORES LAUDO PERICIAL EVIDENCIANDO
A PRESENÇA DE VÍCIOS OCULTOS NO BEM MÓVEL OBJETO DO
DEBATE
-
CORRETA
A
RESCISÃO
DOS
AJUSTES
E
A
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS CORRÉS A DEVOLVEREM À
AUTORA OS VALORES PAGOS
REPARTIÇÃO DAS VERBAS
SUCUMBENCIAIS BEM ESTABELECIDA - SENTENÇA MANTIDA

CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL -
APELO
DESPROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1015537-79.2015.8.26.0006; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de
França - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de
Registro: 29/09/2020)
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PERDAS E DANOS. Legitimidade passiva do banco
reconhecida. Desfazimento da compra e venda que afeta diretamente o
contrato de financiamento. Contratos coligados. Compra e venda de
veículo automotor usado. Consumidora que foi surpreendida com vícios
no bem. Ré que, extrajudicialmente, concordou em realizar os reparos
necessários ao veículo. "Venire contra factum proprium". Violação ao
dever de boa-fé. Rescisão do contrato de rigor. Dever de restituição de
valores. Danos morais evidenciados. Conduta da ré que extrapolou o
mero inadimplemento contratual. Sentença reformada. Recurso provido
em parte. (TJSP; Apelação Cível 1001189-91.2016.8.26.0080; Relator
(a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento:
26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)
Assim, de rigor, a integral manutenção da r.
sentença de primeiro grau, que declarou rescindido o contrato entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018886-40.2018.8.26.0506 -Voto no
7
partes.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM

RELATOR